Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-66.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003209-66.2017.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado Richard Edwin Crew, com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no decisum proferido por esta Relatora que deu parcial provimento ao Apelo e reformou a sentença recorrida no sentido de distribuir o ônus sucumbencial em 20% (vinte por cento) para o Apelante/Embargante e 80% (oitenta por cento) para o Apelado/Embargado.
A Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa uma vez que não se pronunciou sobre o valor do débito reconhecido e confessado pelo Recorrido (R$ 32.610,12), com o acréscimo da correção monetária pelo IGP-M como único encargo moratório.
Assevera, também, que há omissão no ponto que trata dà comissão de permanência, eis que referido encargo não foi cobrado, de modo que tal matéria deve ser apreciada nesse sentido, a fim de que este pedido seja afastado.
Afirma que há contradição no capítulo que versa sobre a capitalização mensal, eis que há previsão expressa no contrato sobre sua incidência, situação que permite sua cobrança.
Por fim, reforça que a decisão é obscura em relação aos juros remuneratórios, já que fixou-os em 2,25% a.m., em evidente prejuízo à Embargante, uma vez que o site do BACEN indica para o mesmo período o percentual de 8,02% para operação de cheque especial, o que configura reformatio in pejus.
Sob esses argumentos, requer o provimento do Recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.
Intimado, o Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar nos autos (ID. 42518955).
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.022 do novo CPC dispõe que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa.
Na hipótese, a Embargante afirma que a decisão recorrida é omissa, contraditória e obscura em vários pontos, de modo que requer sejam sanados os vícios suscitados.
A Recorrente sustenta que há omissão no que refere à comissão de permanência.
Ao pronunciar sobre este tema, consignei que o exame da matéria estava prejudicado por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença foi favorável à Recorrente neste ponto, já que manteve a cobrança do encargo.
Contudo, a Recorrente sassevera que o encargo não foi pactuado, motivo pelo qual, requereu no Apelo a modificação dos fundamentos da sentença, a fim de que seja afastada a tese de ilegalidade da comissão de permanência.
Assim, considerando as argumentações suscitadas nestes Declaratórios, passo à analise da questão, a fim de suprir a alegada omissão.
De acordo com a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão de Produtos e Serviços de Pessoa Física anexada à inicial, observa-se que não há cobrança da comissão de permanência na cláusula referente aos encargos.
Dessa forma, levando em consideração que não foi pactuado, não há falar em ilegalidade ou abusividade, de modo que não prospera o pedido do Recorrido e justifica a reforma da fundamentação da sentença neste capítulo.
O Recorrente assevera, também, a ocorrência de obscuridade no que se refere ao percentual dos juros remuneratórios.
Afirma que a decisão embargada resultou em reformatio in pejus, eis que fixou o percentual dos juros remuneratórios em 2,25% a.m, quando a sentença determinou que fosse aplicada a taxa média de mercado publicada pelo BACEN que, de acordo com a tabela anexada aos Declaratórios, corresponde a 8,02% na época da celebração do contrato (julho/2014).
Neste tópico, frisei que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe Verbete Sumular n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
No caso concreto, vê-se que o Julgador da instância singular, diante da falta da juntada do inteiro teor do contrato, fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada na época da contratação, conforme tabela publicada pelo BACEN.
Contudo, ao analisar os documentos juntados ao processo, verifiquei que a instituição financeira cobrou juros remuneratórios no percentual de 8,75% a.m. (ID. 35175473), de modo que considerei este valor para aferir a ocorrência, ou não, de abusividade.
Assim, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), observei que na época da celebração do contrato (22/07/2014), o percentual dos juros remuneratórios do cheque especial era de 2,25% a.m, de modo que mantive a sentença, com a especificação do valor dos juros a serem cobrados.
A Embargante aduz que não consegue ter acesso ao link que foi usado na decisão embargada para justificar os juros remuneratórios de 2,25% a.m., de modo que anexou tabela na qual consta o percentual dos juros do cheque especial de 8,02%, na época da contratação (julho/2014).
Com base nesses fatos, argumenta que a decisão é obscura e que lhe causou prejuízo, em comparação ao que foi fixado na sentença.
Diante das razões expostas pela Recorrente, tentei acessar o link usado na decisão recorrida, o qual foi utilizado para fixar os juros remuneratórios em 2,25%. Entretanto, o endereço está inativo, o que evidencia prejuízo à Embargante.
Logo, considerando que a Cooperativa Embargante comprovou por meio da Tabela publicada pelo BACEN (ID. 39724955) que os juros do cheque especial na época da celebração do contrato (julho/2014) correspondiam a 8,02%, este percentual que deve ser considerado para o cálculo do débito, a fim de evitar reformatio in pejus.
De outro lado, nota-se que não há vício a ser sanado nos demais pontos.
Com efeito, no que se refere ao valor do débito reconhecido e confessado pelo Embargado, frisei que o Recorrido sustenta excesso de execução diante da cobrança de encargos abusivos, de modo que requereu a revisão dos contratos, a fim de que o valor fosse readequado. Assim, anexou aos autos planilha de cálculo no montante de R$ 32.270,33 (trinta e dois mil, duzentos e setenta reais e trinta e três centavos), consoante ID. 35175958.
Outrossim, consignei que o Embargado rebate o valor apontado pela instituição financeira, bem como afirma que há cobrança de encargos abusivos. Dessa maneira, compreendi que não há falar em confissão, já que o Embargado impugna a quantia indicada pela instituição financeira, razão pela qual, não há omissão nesse aspecto.
Em relação à capitalização mensal, fundamentei que de acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.00, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Outrossim, ressaltei que apesar do contrato de abertura de conta corrente ter sido firmado em 22/07/2014, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, não há prova de que as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença.
Portanto, em que pese a Embargante afirmar que consta cláusula nesse sentido, do exame do instrumento anexado ao processo, o qual foi assinado pelo Recorrido, não há expressa menção sobre a capitalização mensal, de modo que não há falar em contradição.
Com essas considerações, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a omissão em relação à comissão de permanência, no sentido de afastar a alegação de ilegalidade desse encargo, uma vez que não houve sua cobrança, bem como a obscuridade no que se refere aos juros remuneratórios, que fixo em 8,02% a.m., conforme tabela do BACEN (ID. 39724955). Mantenho a decisão recorrida nos demais termos.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora